Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-31.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013421-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA - CPF: 698.670.701-00 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (APELADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - CPF: 104.528.647-80 (ADVOGADO), JASMINE FAGUNDES PEREIRA - CPF: 176.090.537-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA
.

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cleide Nascimento de Arruda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela de urgência, nulidade de cláusula contratual e indenização por dano moral. A autora alegou ter sido beneficiada com bolsa de estudos integral de 100%, não honrada pela instituição de ensino, e requereu a declaração de nulidade dos contratos firmados, bem como indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ausência de prova inequívoca quanto à concessão da bolsa, e confirmou a existência de vínculo contratual oneroso, com adesão a programas de parcelamento educacional (PMT e PEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial quanto à validade dos contratos eletrônicos; (
ii
) definir se houve concessão de bolsa integral de estudos e se há responsabilidade civil da instituição de ensino por eventuais danos morais decorrentes da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial requerida para aferição da assinatura digital e do acesso ao portal do aluno revela-se irrelevante, pois a controvérsia central recai sobre a inexistência de documento formal que comprove a concessão de bolsa integral, matéria que prescinde de prova técnica e já se encontra suficientemente esclarecida nos autos (CPC, art. 370, parágrafo único).

Documento manuscrito, assinado por funcionária administrativa, não possui valor contratual vinculante, nem é subscrito por representante legal da instituição de ensino, não servindo como prova de concessão de benefício educacional integral.

Os autos demonstram que a autora aderiu a programas de parcelamento (PEP), efetuou pagamentos e usufruiu dos serviços
educacionais mediante contraprestação, circunstância incompatível com alegação de gratuidade integral.

Não comprovado qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços educacionais, inexiste fundamento para o reconhecimento de responsabilidade civil e consequente indenização por danos morais (CC, art. 186).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documento formal e inequívoco de concessão de bolsa integral de estudos impede o reconhecimento de gratuidade educacional.

A adesão voluntária a programas de parcelamento e o pagamento de mensalidades demonstram a existência de vínculo educacional oneroso.

A negativa de gratuidade, desacompanhada de prova de ilicitude, não gera direito à indenização por danos morais.

A prova pericial pode ser indeferida quando irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 487, I; CC, art. 186.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA
, contra sentença (ID. 305698901 – Autos de Origem nº 1013421-31.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos da autora formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência, c/c nulidade de cláusula contratual, com pedido de indenização por dano moral, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Após análise dos autos, observa-se que não há prova documental idônea a corroborar a tese autoral quanto à efetiva concessão da bolsa integral de 100%. Pelo contrário, os documentos carreados aos autos demonstram que a autora firmou contrato de parcelamento de matrícula tardia – PMT 100% Fim de Curso 1 Mensalidade –, conforme se extrai do documento ID 116450025, o qual estabelece de forma expressa o parcelamento da mensalidade de janeiro para pagamento ao final do curso. Tal ajuste contratual denota, de forma inequívoca, a inexistência de um benefício de gratuidade integral.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência c/c nulidade de cláusula contratual com pedido de indenização por dano moral ajuizada por Cleide Nascimento de Arruda em desfavor de
Unic
Educacional S/A, Editora e Distribuidora Educacional S.A e União Educacional Cândido Rondon (
Unirondon
Ltda).

Custas e despesas processuais pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo esta beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade.
[...]

Em razões recursais (ID
.
305698903
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

2. Mérito.

2.1.
Promessa de bolsa integral não honrada
.

2.
2
.
Dos danos morais.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID
.
305698905
) nas quais
sustenta
que a parte autora aderiu voluntariamente a programas de parcelamento, reconhecendo a existência de obrigação financeira
e que
não
há comprovação de concessão de bolsa integral, nem de dano moral indenizável
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
isento

pela gratuidade da justiça

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA
.

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos autorais, por ausência de comprovação da alegada concessão de bolsa de estudos integral e inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, documentalmente, a alegada concessão de bolsa integral de 100%, ressaltando que os autos revelam a existência de vínculo educacional oneroso, mediante adesão a programas de parcelamento (PMT e PEP), com pagamentos efetivados, sendo que eventuais falhas administrativas ou confusões quanto à matrícula não configuram, por si sós, ato ilícito passível de reparação, inexistindo cláusula contratual ou documento inequívoco que comprove a existência do benefício invocado.

Passo ao exame das teses sustentadas
pela apelante.

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

A apelante alega nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial, a qual teria como finalidade comprovar que jamais teve acesso ao “Portal do Aluno” e que não firmou, de forma válida, contratos educacionais com assinatura digital.

A
rgumenta que os documentos utilizados como fundamento da improcedência deveriam ter sido submetidos a exame técnico, especialmente o contrato PMT constante do ID 116450025.

Pois bem.

A preliminar não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir diligências desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia.

No presente caso, a questão central cinge-se à comprovação da existência de oferta formal de bolsa integral de estudos, o que se demonstra, ou não, por documento inequívoco de concessão do benefício e não pela eventual ausência de acesso à plataforma digital da instituição, tampouco pela inexistência de assinatura eletrônica validada.

Ademais, os autos revelam a existência de múltiplos documentos que evidenciam o vínculo contratual e a adesão da autora a programas de parcelamento de mensalidades (PMT e PEP), sendo que tais documentos foram analisados de forma suficiente pelo juízo
a quo
.

A prova pericial pretendida não se mostra útil ou necessária para a comprovação do núcleo controvertido da demanda.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

É como voto.

2. Mérito.

2.1. Promessa de bolsa integral não honrada
.

A parte
apelante
afirma que ingressou no curso de Direito mediante promessa de bolsa de 100%, após aprovação em processo seletivo supostamente promovido pela instituição de ensino.

Alega ter frequentado as aulas sem matrícula formalizada, constando seu nome apenas de forma marginal nas listas de presença, e sustenta que teria sido informada, posteriormente, de que a bolsa integral seria implementada a partir do semestre 2019/1, nos termos de anotação manuscrita constante do ID
305697064
.

Contudo, a tese recursal não encontra qualquer suporte documental idôneo ou juridicamente vinculante nos autos.

O referido documento
, m
anuscrito assinado por funcionária administrativa
,
é desprovido de valor contratual, não apresenta indicativo claro de percentual, período de validade ou vinculação formal com eventual política institucional de concessão de bolsas, tampouco é assinado por representante legal com poderes para obrigar financeiramente a instituição.
Vejamos:

Ademais, não há qualquer outro instrumento formal que ateste, mesmo minimamente, a existência de concessão de benefício de 100%, seja a título de bolsa, desconto ou gratuidade parcial.

Ao revés, os documentos anexados aos autos evidenciam que a autora assinou contrato de
Parcelamento Estudantil Privado
e efetuou o pagamento de mensalidades com abatimentos de 50% em determinados meses
,
fatos que se contrapõem frontalmente à tese de bolsa integral.

(ID.
305697069, fls. 4)

(ID. 305697068)

É importante frisar que, mesmo após oportunizada a manifestação sobre os documentos apresentados pela instituição, a autora não apresentou nenhum termo formal de concessão de bolsa, tampouco comprovante de matrícula em programa institucional com gratuidade total.

Sua narrativa está, portanto, isolada do conjunto probatório, o qual indica, de forma consistente, a existência de vínculo educacional oneroso, contratual e devidamente exercido ao longo do tempo, com acesso ao portal, emissão de boletins e registros de frequência.

Dessa forma, não se verifica nos autos qualquer comprovação
mínima, objetiva ou documental da alegada concessão de bolsa de 100% ou desconto equivalente, o que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal nesse ponto.

Importa salientar, que
mesmo se desconsiderado o documento impugnado, a conduta fática da autora e os demais elementos probatórios convergem no sentido de que havia prestação de serviços educacionais mediante contraprestação financeira, incompatível com a gratuidade pretendida.

2.
2
.
Dos danos m
orais
.

A
apelante
sustenta ter sofrido abalos psicológicos, frustração de expectativa e humilhações decorrentes da negativa de concessão de bolsa de estudos, irregularidades na sua matrícula e deslocamentos entre diferentes unidades pertencentes ao mesmo grupo educacional.

Contudo, o pleito indenizatório resta prejudicado diante da inexistência de comprovação de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Portanto, inexistindo ilícito caracterizado, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da
recorrente, para

o
importe de 15% (quine por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025